Tribunal: TJBA
Processo: 8161747-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161747-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

APELADO: RICARDO LUNA DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIS (
CANABIDIOL
). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 1.082/STJ). POSSIBILIDADE DE COBERTURA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA QUE NÃO PODE ESVAZIAR A FINALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não constante do rol da ANS, quando evidenciada a necessidade clínica do paciente.

A exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não prevalece quando compromete a finalidade do contrato de assistência à saúde.

A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede, excepcionalmente, o seu fornecimento, sobretudo quando há autorização para importação e prescrição médica fundamentada.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral
in re ipsa
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8161747-62.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas adiante expostas.

Data registrada no sistema